Tribunal: TJDFT
Processo: 0732809-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA. PROVA. REVELIA. NÃO INCIDÊNCIA DOS EFEITOS. FATO NÃO AMPARADO NOS DOCUMENTOS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Como o próprio nome diz, a configuração do cerceamento de defesa exige que seja comprovada a coibição, o tolhimento significativo ou a restrição ao direito de ampla defesa do litigante.
2. A citação efetuada via Correios está prevista nos artigos 246 e 248 do CPC/15 e o artigo 231, I, do CPC/15 dispõe de forma clara que a contagem do prazo para a apresentação da defesa, quando a intimação é feita pelos Correios, começa a partir da juntada aos autos do aviso de recebimento. A lei não gera estado de dúvida e incerteza, de modo que a ausência de contestação, após a juntada aos autos do AR, configura revelia, mormente quando inexistente outros atos capazes de tumultuar ou dificultar a localização do mandado e da correspondência.
3. O Magistrado não está obrigado a designar a audiência de conciliação, cuja viabilidade deve ser examinada em cada caso concreto.
4. A não realização da audiência em razão de motivo de força maior, relacionado à pandemia, não acarreta nulidade ao feito, mormente quando ausente prova do efetivo prejuízo às partes, que podem, a qualquer tempo, buscar a autocomposição.
5. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que o Autor e a Ré se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. A clínica odontológica responde objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais liberais no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto no artigo 14 do CDC.
7. A responsabilização da instituição odontológica, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação de culpa do profissional que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva.
8. Embora tenha sido reconhecida a revelia da Ré, os efeitos que dela advêm não podem ser presumidos diante da regra prevista no artigo 345, IV, do CPC/15, que impede tal ocorrência quando as alegações expostas na inicial não puderem ser provadas pelos documentos constantes nos autos.
9. A ausência de dilação probatória para averiguar a conduta dolosa ou culposa dos dentistas que realizaram o atendimento do Autor, que não exsurge do contido no caderno processual, autoriza a nulidade da r. sentença, por violação ao devido processo legal.
10. As garantias processuais, inseridas na Constituição Federal, não podem ser afastadas pela caracterização da revelia.
11. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.